Tribunal: TJES
Processo: 5000375-14.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-14.2025.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ANGELO AYRES
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a contratação e a utilização do serviço pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa diante da ausência de especificação de provas; (ii) estabelecer se a relação contratual e a manifestação de vontade restaram comprovadas ante a juntada do instrumento assinado e histórico de faturas; e (iii) determinar se os descontos no benefício previdenciário ensejam repetição de indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se autêntico o documento quando a parte contra quem foi produzido deixa de impugná-lo no momento processual oportuno, tornando preclusa a faculdade de questionar a assinatura.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o convencimento do magistrado, tornando supérflua a dilação probatória.

A validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) exige, além da assinatura, a prova do cumprimento do dever de informação, evidenciada pela demonstração de utilização do cartão em compras e transferências eletrônicas (TED) em favor do consumidor.

Configura exercício regular de direito a manutenção de descontos em benefício previdenciário derivados de contrato cuja validade e utilização foram comprovadas nos autos, afastando-se o dever de indenizar e a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE ANGELO AYRES em face da r. sentença (id 17603728) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos, indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência ajuizada pelo ora apelante em face do BANCO BMG SA, julgou improcedentes os pleitos autorais de declaração da inexistência de contrato, de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais id 17603728, o apelante requer a anulação e, subsidiariamente, a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que: (i) na medida em que o Juízo de origem deixou de franquear às partes a oportunidade de especificar as provas que pretendiam produzir, optando pelo julgamento antecipado de mérito, incorreu em cerceamento de defesa, pelo que a sentença se reveste de nulidade; (ii) a instituição financeira apelada não se desincumbiu minimamente do ônus probatório de suas alegações, mormente pela ausência de prova de efetiva utilização do cartão por parte do apelante; (iii) não houve cumprimento dos deveres de informação e transparência por parte do banco apelado, devendo-se reconhecer ainda que tão somente a juntada dos instrumentos contratuais não é suficiente para provar a manifestação de vontade da parte; (iv) a repetição do indébito se impõe ante à vedação ao enriquecimento sem causa, fazendo o apelante jus ao direito de receber de volta os valores que teve indevidamente subtraídos de seu benefício; (v) o apelante faz jus ainda à indenização por danos morais em decorrência da insegurança de mês a mês vir sendo descontados valores de seu benefício previdenciário que necessários para sua subsistência.

Assim, em suas razões,
o apelante veicula preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de cerceamento de defesa.

Adianto que o pleito deduzido não merece acolhida.

Na peça vestibular, o ora apelante alegou nunca ter contratado qualquer cartão na modalidade RMC com a parte
ex adversa
, aduzindo desconhecer o contrato nº 14438345, avença por meio do qual a instituição financeira vinha efetuando descontos em seu benefício previdenciário. Assim, pugnou que o Banco ora apelado fosse compelido a apresentar em Juízo o referido contrato.

Ocorre que, em sede de contestação, o BANCO BMG SA acostou o contrato relativo ao cartão consignado, assinado de próprio punho pelo requerente, conforme id 17603718.

Devidamente intimado (id 17603725), o ora apelante deixou de ofertar réplica (conforme id 17603726).

Nesse contexto, deixando de impugnar o contrato assinado devidamente acostado aos autos, aplica-se à hipótese vertente os termos do CPC,
in verbis
:

Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando
:

[...]

III -
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
.

De tal forma, estando preclusa a possibilidade de impugnar a assinatura constante no contrato, há de se reconhecer a sua consequente autenticidade. E, na medida em que o objeto da ação em comento é justamente a existência do contrato, a presunção de autenticidade do instrumento que comprova a ocorrência do negócio jurídico é circunstância da qual se infere a correção da decisão do MM. Juiz de origem em julgar a lide antecipadamente.

Nesse sentido há decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:

APELAÇÃO DA AUTORA – INEXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – Narrativa inicial dando conta de que a autora fora surpreendida com descontos de empréstimo em seu benefício previdenciário – Instituição financeira encartou aos autos cópia do instrumento contratual, bem como sustenta que houve disponibilização do valor em conta de titularidade da autora, informação esta confirmada na exordial –
Acervo documental não impugnado pela consumidora, que deixou de apresentar réplica – Incidência do artigo 411, inciso III, conjugado com o artigo 430, ambos do CPC
– Os elementos dos autos são suficientes para reconhecer como válido o contrato
– Ofensa ao disposto no artigo 80, inciso II, do CPC – Má-fé caracterizada - Sentença mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10007968120248260438 Penápolis, Relator.: M.A. Barbosa de Freitas, Data de Julgamento: 10/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/02/2025)

Reputo, nesse contexto, que não franquear às partes a oportunidade de produzir provas foi expediente que não causou qualquer prejuízo. Isso porque, ante à ausência de impugnação à assinatura constante no contrato acostado, qualquer prova adicional seria supérflua para o deslinde do feito, notadamente diante da presunção que torna a dilação desnecessária (CPC, art. 374, IV c/c art. 370, parágrafo único).

Além do mais, sem a impugnação específica no momento oportuno, em sede de réplica, com a respectiva e eventual alegação de falsidade do instrumento contratual, nem mesmo assistiria ao recorrente o direito de pleitear prova grafotécnica: se a pleiteasse, estaria pugnando pela produção de prova referente a fato por ele não alegado, ou melhor, que deixou de alegar no momento processual adequado (o fato da falsidade da assinatura).

A impertinência da anulação da sentença, assim, se torna latente frente ao princípio “
pas de nullité sans grief
”. Por sinal, a Jurisprudência deste Egrégio Sodalício reiteradamente vem exigindo prejuízo concreto para a declaração de nulidade processual,
in verbis
(grifos nossos):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS NOVOS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reduzindo os alimentos devidos ao filho do agravante para o valor correspondente a 2,5 salários-mínimos. O embargante alega nulidade do acórdão por ausência de oportunidade de manifestação sobre documentos apresentados pelo embargado após o início da votação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação do embargante para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo embargado, após o início da votação, configura nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, conforme o princípio "pas de nullité sans grief"
. No caso presente, os documentos apresentados pelo embargado não influenciam o julgamento do recurso, não tendo sido utilizados como fundamento no voto condutor do acórdão. Não se verifica prejuízo ao direito de defesa do embargante, o que afasta a nulidade alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A nulidade processual por ausência de manifestação sobre documentos novos somente se configura quando demonstrado o prejuízo concreto ao direito de defesa, em conformidade com o princípio "pas de nullité sans grief". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227 e 229; CPC, art. 489, §1º, IV; STJ, EDcl no HC 452975 DF, j. 14/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 2113449 RS, j. 06/03/2023. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008900-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ANULAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREVALÊNCIA DA BUSCA PELA VERDADE REAL. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, em Ação de Ressarcimento ao Erário movida contra INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE, BRUNO SOARES RIPARDO e DENNER ORNELLAS CORTAT, anulou a sentença ex officio por deficitária instrução do feito, determinando a realização de prova pericial e julgando prejudicados os apelos das partes. O Estado sustenta que o acórdão viola os artigos 9º e 10 do CPC, configurando decisão surpresa e, assim, nula. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a anulação de ofício da sentença para complementação da instrução probatória, com determinação de prova pericial, configura decisão surpresa em ofensa aos artigos 9º e 10 do CPC, e se é passível de nulidade, mesmo na ausência de prejuízo concreto à parte. III. RAZÕES DE DECIDIR A anulação da sentença baseou-se na ausência de fundamentação e na deficitária instrução do feito, e a determinação de produção de prova pericial se revela como prerrogativa do magistrado, destinatário da prova, incumbido de zelar pela adequada instrução processual, não estando o poder instrutório do Magistrado sujeito ao princípio da não surpresa.
Em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, a declaração de nulidade processual exige a efetiva comprovação de prejuízo
, que o Embargante não demonstrou,
prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas
, especialmente porque o Estado sequer indicou em suas razões a existência de efetivo e concreto prejuízo.
A moderna concepção do processo o encara como instrumento para o alcance do bem da vida, afastando o acolhimento de alegações de nulidade processual pura e simples, ainda que absoluta, caso não evidenciada a existência de prejuízo concreto.
A anulação da sentença para complementação da instrução, por insuficiência probatória em um caso de complexidade contábil, coaduna-se com o devido processo legal substancial e a busca da verdade real. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC) não se aplica quando a decisão judicial adota fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte, resultantes da aplicação do direito aos fatos já narrados e debatidos nos autos. A determinação de prova pericial, neste caso, não inova o debate fático, mas visa à correta interpretação e valoração dos elementos já existentes, ou que deveriam ter sido produzidos na origem, sob o prisma técnico-contábil, decorrendo da complexidade inerente à matéria e não de um fundamento novo introduzido de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos desprovidos. Tese de julgamento: A anulação de ofício da sentença para complementação da instrução probatória, com determinação de prova pericial, não configura decisão surpresa, sendo prerrogativa do magistrado zeloso pela adequada instrução processual. A declaração de nulidade processual, mesmo que absoluta, exige a comprovação de prejuízo concreto, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief. O princípio da não surpresa não se aplica quando a decisão judicial adota fundamentos jurídicos resultantes da aplicação do direito aos fatos já narrados e debatidos nos autos, sem inovar o debate fático. A determinação de prova pericial em casos de complexidade técnica visa à correta interpretação e valoração dos elementos, buscando a verdade real e a substância do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 882.174/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20.05.2010, DJe 10.06.2010; STJ, AgRg no AREsp 285.000/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.11.2014, DJe 17.11.2014; TJES, Embargos de Declaração Ap 024080014327, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 02.05.2017, DJe 10.05.2017; STJ, REsp 1.957.652/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18.2.2022. (TJES, Classe: Recurso de Apelação, nº 0012727-22.2020.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2025).

A preliminar não deve ser acolhida, portanto.

MÉRITO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, pelo que conheço do recurso.

O mérito recursal se cinge a: (ii) definir se o negócio objeto da lide deve ser declarado inexistente ante insuficiência probatória de sua pactuação; (iii) averiguar se é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e materiais.

Pois bem.
Após percuciente análise ao feito, verifico que os pleitos deduzidos pelo apelante não merecem procedência
.

Em que pesem os argumentos do apelante no sentido de não terem sido comprovados o uso de cartão e a manifestação da vontade para a pactuação do contrato, verifico que o conjunto probatório formado nos autos vai em sentido contrário.

O contrato de cartão na modalidade RMC foi acostado no id 17603718, onde se lê a assinatura a punho do recorrente. Por sinal, trata-se de assinatura condizente com a disposta no documento de identidade juntado pelo requerente quando da peça vestibular (id 17603707).

Como anteriormente referido, na medida em que o documento não foi impugnado, presume-se autêntico. E em se presumindo autêntico justamente o instrumento que por excelência é representativo da manifestação da vontade, esta resta aparente.

Por outro lado, não descuido de orientação usual da Jurisprudência deste Egrégio Sodalício, qual seja, a de que, na medida em que a comprovação do aperfeiçoamento da relação contratual consumerista demanda também prova do cumprimento do dever de informação por parte do fornecedor de serviços, incumbe à instituição financeira demonstrar fatos outros além da mera assinatura do contrato, tais como o uso do cartão.
In verbis
(grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 3.
A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo
. 4. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de
sua utilização em compras
ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor pretendeu a contratação de empréstimo ordinário, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). [...] (TJES - Apelação Cível nº 0001315-02.2021.8.08.0011; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28/06/2024)

Ocorre que o apelado também se desincumbiu do ônus quanto a esses aspectos.

De fato, em sede de contestação, a instituição financeira juntou o histórico das faturas do Sr. JOSÉ ANGELO (id 17603719). Analisando-se o documento, observam-se gastos em estabelecimentos como “POSTO UNIAO” e “AUTO POSTO MENDONCA”, do que se depreende como inviável a acolhida da alegação do apelante de que desconhecesse qualquer relação contratual com o banco apelado.

Por fim, o BANCO BMG SA comprovou 4 TED’s para a conta do apelante junto ao Banco do Brasil, como verificável nos id’s 17603721, 17603722, 17603723 e 17603724.

É certo que os TED’s, meras transferências eletrônicas que são, não fazem prova, por si sós, da existência do contrato ou do entendimento de seus termos por parte do consumidor. Nada obstante, acompanhados de outros elementos de prova que indiciem a manifestação da vontade, são provas pertinentes, como ocorre no caso.

Em avanço,
quanto às questões da repetição do indébito e da indenização por danos morais, verifico que melhor sorte não assiste ao recorrente.

É que, não tendo restado fulminada a validade do contrato pelos elementos probatórios coligidos aos autos, a conclusão é que os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante não se configuram, de forma alguma, como ilícito danoso que possa dar azo ao dever de indenizar. Trata-se, antes, de hipótese de exercício regular de direito.

Indevido, portanto, qualquer pleito indenizatório.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, MAJORO a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)